Tribunal: TJMT
Processo: 0048490-25.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048490-25.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE ALBUQUERQUE VITORINO FASSINA - CPF: 658.229.271-49 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ROSIMEIRE ALVES DE MACEDO KROMBERG - CPF: 449.572.892-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR E ESCRIVÃO DE POLÍCIA
– CANDIDATAS REPROVADAS NA QUARTA FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – REPROVAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE REALIZOU DEZESSETE REPETIÇÕES DO EXERCÍCIO MEIO SUGADO – ELIMINAÇÃO PREVISTA NO EDITAL – ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – FASE PREVISTA NO EDITAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar a forma como foram executados os exercícios físicos.

2 - Embora as candidatas tenham realizado o mínimo de repetições exigidas para o teste de meio sugado, a banca examinadora entendeu que o exercício não foi realizado a contento, conforme se infere da mídia digital.

3 - Existindo no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização do teste de exame físico de caráter eliminatório, inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo tratamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL Nº48490-25.2015.811.0041

APELANTE
: CRISTIANE ALBUQUERQUE VITORINO e ROSIMEIRE ALVES MACEDO KROMBERG

APELADOS
: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Cristiane Albuquerque Vitorino e Rosimeire Alves Macedo Kromberg

contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Medida Cautelar Inominada com Pedido de Liminar nº 48490-25.2015.811.0041,
impetrados pelas Recorrentes em face de ato tido como ilegal da Diretora
da Fundação Professor Augusto Bittencourt - FUNCAB,
que

denegou a segurança, por conseguinte julgou extinto o
mandamus,
com resolução de mérito, nos termos do art. 802, do CPC/73.

Deixou de condenar as Impetrantes em custas e honorários advocatícios, pelo fato de serem beneficiárias da Justiça Gratuita.

Insurgem-se, as Apelantes contra a r. sentença, sustentando que participaram do concurso público regido pelo Edital nº 001/2013/SAD/PJC/MT, para os cargos de Investigadora e Escrivã de Polícia respectivamente, em que lograram aprovação nas três primeiras etapas do certame; porém foram desclassificadas ao executar o teste de aptidão física, mas precisamente no meio sugado, uma vez que a Apelante Cristiane Albuquerque Vitorino e Rosimeire Alves Machado, não teriam realizado as 17 (dezessete) repetições nos termos do edital.

Assevera que,
o Juízo
a quo
não analisou se a contagem do número de repetições do exercício do meio sugado estaria ou não correto, apenas, apontando que existia um fiscal para cada grupo de 04 (quatro) candidatos.

Diz que, apesar de o Magistrado
a quo
afirmar que a simples demonstração das 17 repetições realizadas pelas impetrantes não bastam para demonstração de direito líquido e certo alegado na exordial; todavia o direito líquido e certo das Recorrentes é mais que evidente no caso, desnecessitando de averiguação técnica.

Sustenta que, o direito líquido e certo consubstanciam-se em face daquela situação incontestável, não necessitando de apuração, uma vez que se encontra evidente, perfeitamente determinado aos olhos humanos, situação está que se amolda perfeitamente ao caso em discussão.

Prossegue, que os danos sofridos pelas Apelantes, podem ser amenizados, uma vem que no concurso público realizado no ano de 2022, para os mesmos cargos da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, tem previsão para a convocação dos candidatos para a Investigação Social e Avaliação Psicológica.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reformar
in totum
a sentença objurgada, bem como seja condenado o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões apresentadas, o Apelado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo, mantendo o
decisum
inalterado
(Id nº 149522602).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id nº 151628177), manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 08 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Cristiane Albuquerque Vitorino e Rosimeire Alves Macedo Kromberg

contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Medida Cautelar Inominada com Pedido de Liminar nº 48490-25.2015.811.0041,
impetrado pela Recorrente em face de ato tido como ilegal da Diretora
da Fundação Professor Augusto Bittencourt - FUNCAB,
que

denegou a segurança, por conseguinte julgou extinto o
mandamus,
com resolução de mérito, nos termos do art. 802, do CPC/73

Extrai-se dos autos que, as Impetrantes, ora Apelantes, participaram do Concurso Público para o Cargo de Investigador e Escrivão de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital de Abertura n. 001/2013 – SAD/PJC/MT, de 18 de novembro de 2013, sendo que obtiveram êxito nas 3 (três) primeiras fases do certame, motivo pelo qual foi convocado a participar da 4ª fase do concurso – Teste de Aptidão Física.

Constata-se, ainda, que, as Recorrentes foram consideradas inaptas no teste físico, uma vez que não teriam atingido o número de repetições estipuladas no edital quanto ao exercício meio sugado
,
motivo pelo qual foi desclassificada e impedida de participar das demais fases do certame, razão pela qual impetrou o presente
mandamus
.

Observa-se que o concurso era composto de 5 (cinco) fases distintas, quais sejam: 1ª fase – prova objetiva, 2ª fase – prova de títulos, 3ª fase – exame de saúde, 4ª fase – teste de aptidão física e 5º fase – avaliação psicológica, sendo a etapa questionada de caráter eliminatório, senão vejamos:

4.1. O presente Concurso Público será composto de 02 (duas) etapas distintas, sendo que a Primeira Etapa será composta de 06 (seis) fases, são elas:

a) 1ª fase: Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório; e Prova de Digitação somente para o cargo de Escrivão de Polícia, de caráter eliminatório;

b) 2ª fase: Prova de Títulos, de caráter unicamente classificatório;

c) 3ª fase: Exame de Saúde, de caráter eliminatório;

d) 4ª fase: Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório;

e) 5ª fase: Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

f) 6ª fase: Investigação Social, de caráter eliminatório.

4.1.1 A segunda etapa do Concurso Público consistirá do Curso de Formação Inicial Técnico Profissional, ministrado pela Academia de Polícia Judiciária Civil, de caráter classificatório e eliminatório”.

14.1. A Quarta Fase: Teste de Aptidão Física,
de caráter unicamente eliminatório
, de acordo com o disposto na alínea “d” do subitem 4.1 deste edital, será realizada somente com os candidatos não eliminados na Terceira Fase: Exame de Saúde.

14.8.1. Os exercícios deverão ser executados na forma do ANEXO VI”.

O Teste de Aptidão Física – TAF era compreendidos entre as atividades delineadas no item 14.8 e anexo VI do certame,
in

verbis
:

14.8. O Teste de Avaliação Física será constituído dos seguintes exercícios: Flexão na Barra Fixa (masculino), Flexão Isométrica na Barra Fixa (feminino), Abdominal Remador (masculino e feminino),
Teste de Meio Sugado
(masculino e feminino), Corrida de 2.400 metros (masculino) e 2.000 metros (feminino)” [fl. 68v].

Anexo VI

4. TESTE DE MEIO SUGADO (MASCULINO E FEMININO) 4.1. Possui como objetivo a avaliação de resistência muscular realizada por meio de flexão e extensão dos membros superiores e inferiores através de apoio sobre o solo.
O tempo do teste será de 01 (um) minuto e o candidato deverá realizar 17 repetições (mulheres) ou 22 repetições (homens).
4.2.
O candidato iniciará o exercício partindo da posição inicial em pé, posiciona-se em posição de “sentido” com os pés juntos e os braços estendidos ao lado do corpo, com as palmas das mãos junto as coxas. Ao iniciar, realiza-se a flexão das pernas com os joelhos unidos, apoiando-se com as mãos no solo por fora das pernas.
Após esse movimento, estende-se as pernas, tomando a posição para flexão de braço, e volta-se a flexionar as pernas com os joelhos unidos, apoiando-se com as mãos no solo. Após esse movimento, volta-se a posição inicial, completando assim uma repetição. 4.3. Quando o exercício não atender ao previsto neste Edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último realizado de maneira correta e quando se tratar movimento inicial, o auxiliar de banca dirá “zero” .

Além disso, observa-se que o edital estava em consonância com a Lei Complementar nº 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

Art. 121 O ingresso na Polícia Judiciária Civil far-se-á nas classes iniciais da carreira policial, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, realizado pela Academia de Polícia Judiciária Civil, em que se apurem qualificações e aptidões específicas para o desempenho das atribuições dos cargos.

Art. 122 O concurso público, de que trata o artigo anterior, será realizado em duas etapas distintas:

I - primeira etapa, composta de seis fases eliminatórias e sucessivas, sendo a primeira e a segunda também classificatórias:

a) 1ª fase: prova escrita;

b) 2ª fase: de provas e títulos, com exame oral de caráter público;

c) 3ª fase: exame de saúde;

d) 4ª fase: teste de aptidão física;

e) 5ª fase: avaliação psicológica;

f) 6ª fase: investigação social;

II - segunda etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá do curso de formação inicial técnico-profissional, ministrado pela Academia de Polícia Judiciária Civil”.

Dessa forma, conclui-se que a imposição do teste de aptidão física para investidura no cargo de investigador e escrivão da polícia civil, na forma como constou do edital, não ofendem os princípios da legalidade e muito menos o da razoabilidade e proporcionalidade em relação à natureza e complexidade da função.

Por outro lado, nota-se da mídia inserida no ID nº 149522574, que o exercício em si não foi realizado a contento, uma vez que as repetições foram proferidas de forma incorreta. Embora a Apelante Cristiane tenha realizado 17 (dezessete) repetições do meio sugado, como sendo o número mínimo exigido, não foram todos computados, bem como a Apelante Rosimeire também tenha realizado o número de repetições acima de 17 (dezessete) repetições, também não foram computados pela banca examinadora, que foi realizado com a presença de um fiscal para um grupo de 04 (quatro) candidatos, conforme muito observado pelo juízo a quo.

Dessa forma, por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar a forma como foram executados os exercícios físicos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Confira-se:

[...]

A interferência de um Poder sobre outro não é permitida, salvo quando atendida as hipóteses legais e para exercer controle de legalidade dos atos praticados. É vedado ao Poder Judiciário interferir nos atos do Poder Executivo, em obediência ao princípio da separação dos poderes, com exceção de fiscalização de eventual ilegalidade praticada [...].”

(ReeNec 68431/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/6/2016, publicado no DJE 8/6/2016).

Assim, vislumbra-se não ser razoável a movimentação de toda a máquina estatal para privilegiar determinados candidatos que não conseguiram proferir o teste a contento. Trata-se de obediência aos princípios da isonomia e impessoalidade.

Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou inúmeras vezes no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. EDITAL SAEB/01/2008. REPROVAÇÃO NO RETESTE. NÚMERO MÍNIMO DE FLEXÕES NÃO REALIZADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, com o objetivo de efetuar matrícula no Curso de Formação de Soldado e permitir que o impetrante seja submetido a nova avaliação nas provas em que não conseguiu atingir os índices mínimos.

2. O Superior Tribunal de Justiça reprime testes físicos em concursos públicos realizados segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da impessoalidade. Ocorre que nenhuma dessas situações é verificada no caso.

3.
Compulsando os autos, verifico que o impetrante foi eliminado porque foi reprovado no teste de aptidão física - especificamente no teste da Barra Fixa - em concurso destinado ao provimento de vagas para a seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar Edital SAEB/01/2008.

4. Tal ato administrativo não pode ser considerado irrazoável, porquanto: a) a aprovação no teste de aptidão física está prevista em edital, b) o critério utilizado é objetivo e c) a exigência é compatível com as atribuições do cargo de policial.

5. Assim sendo, não atingidos pelo insurgente os critérios de ordem objetiva exigidos no edital, demonstrada a inaptidão do candidato para o cargo almejado, já que reprovado nos testes de esforço físico realizados, e ausente a comprovação de subjetividade, arbitrariedade ou falta de motivação do avaliador, não vejo configurado o direito líquido e certo do impetrante.
Precedentes: AgRg no RMS

38.424/BA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,

DJe 30.11.2012; e RMS 32.851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2011.

6. O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a ofensa ao direito líquido e certo.

7. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no RMS 39.181/BA, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 2/12/2014). [Grifo nosso].

Quanto ao tema, anotem-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO – CANDIDATO REPROVADO NA 3ª FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – ALTERAÇÃO DA ORDEM DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS – PREVISÃO CONTIDA NO EDITAL COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – GARANTIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização do teste de exame físico de caráter eliminatório, inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo tratamento.
Os exercícios físicos previstos no edital complementar são os mesmos previstos no edital inaugural, tendo havido apenas alteração na ordem de execução. O preparo físico exigido a quem se propõe a cumpri-los é o mesmo qualquer que seja a ordem de execução estabelecida”.

(Ap 146981/2016, DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, publicado no DJE
29/08/2017
). [Destaquei]

APELAÇÃO — CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR —
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA — REPROVAÇÃO
— AFIRMAÇÃO DE QUE REALIZOU VINTE REPETIÇÕES DO EXERCÍCIO
MEIO SUGADO
, CONFORME O EDITAL, MAS NÃO FORA CONSIDERADO PELO EXAMINADOR — NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

Nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, compete ao candidato ministrar prova cabal de que restou indevidamente reprovado, porque realizou o teste físico a contento, suficiente a afastar a presunção juris tantum de legitimidade e veracidade do ato administrativo; e, como não se desincumbiu do ônus probatório, a improcedência do pedido se impõe, afinal de contas, em uma República, não se admite a violação do princípio da igualdade
. Recurso provido”.

(
Ap 112147/2015, DES.
LUIZ CARLOS DA COSTA
, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE
26/11/2015
). [Destaquei]

Portanto, considerando a inexistência de qualquer irregularidade no teste de aptidão física, bem como a sua previsão em edital, respeitando o critério utilizado pela banca com a exigência do cargo, bem como a impossibilidade na participação das Apelantes, no concurso da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, realizado no ano 2022, em relação a convocação dos candidatos para as fases de Investigação Social e Avaliação Psicológica, para os mesmos cargos pretendidos,
devendo a sentença ser mantida incólume
.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

a
o Recurso de Apelação interposto por
Cristiane Albuquerque Vitorino
e
Rosimeire Alves Macedo Kromberg.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023